Tribunal: TCU
Processo: 036.607/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal ato de aposentadoria em decorrência da incorporação de quintos de FC-5, função exercida exclusivamente na atribuição de execução de mandatos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Marlene Gontijo Roque, servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, contra o Acórdão 18643/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de sua aposentadoria em decorrência da incorporação de "quintos" de FC-5, função exercida exclusivamente na atribuição de execução de mandatos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. enviar cópia deste acórdão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a. Região.